Tribunal: TJSP
Processo: 0158833-78.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1 - ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTIONAMENTO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA DATA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO.
2 – INDISFARÇÁVEL CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA – REJEIÇÃO.
3 – CONFORMISMO TÁCITO DO INSS COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL A SI DA DEMANDA - CONFESSADO OBJETIVO DE

Ementa:
1 - ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTIONAMENTO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA DATA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO.
2 – INDISFARÇÁVEL CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA – REJEIÇÃO.
3 – CONFORMISMO TÁCITO DO INSS COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL A SI DA DEMANDA - CONFESSADO OBJETIVO DE SOBRESTAMENTO DO CURSO DA AÇÃO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0158833-78.2007.8.26.0000/50004, da Comarca de Agudos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado RENATA
SANTOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público A do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI
FILHO (Presidente sem voto), ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO E
VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSE FERNANDO AZEVEDO MINHOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0158833-78.2007.8.26.0000/50004 -Voto no 660
2
Voto no 660
Emb. Decl: no 0158833782007
Embargante: INSS
Embargado: Renata Santos de Almeida
Comarca: Agudos
1 - ACIDENTÁRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
QUESTIONAMENTO
DO
TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA DATA
DE
JUNTADA
DO
LAUDO
PERICIAL
–
DESCABIMENTO.
2
INDISFARÇÁVEL CARÁTER INFRINGENTE E
PROTELATÓRIO
-
DESVIRTUAMENTO
DA
FINALIDADE
DA
VIA
RECURSAL
ELEITA

REJEIÇÃO.
3
CONFORMISMO TÁCITO DO INSS COM O
RESULTADO DESFAVORÁVEL A SI DA DEMANDA -
CONFESSADO OBJETIVO DE SOBRESTAMENTO DO
CURSO DA AÇÃO - REJEIÇÃO.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos
pelo INSS objetivando alterar o termo inicial do benefício, que deseja seja fixado na
data de juntada ao feito do laudo pericial, postulando ainda o sobrestamento do
curso da ação até que se decida tal questão em sede de outro recurso especial.
É o relatório.
V O T O
Os embargos declaratórios destinam-se, como é
notório, ao aperfeiçoamento da atividade jurisdicional na medida em que servem ao
aclaramento de obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições existentes nos
julgados.
E justamente porque sua finalidade meramente
saneadora vem expressa em numerus clausus, inadmite-se o emprego desta via
recursal com o indisfarçável caráter infringente que o embargante busca,
confessadamente, obter, consoante vetusta e prevalente orientação dos tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0158833-78.2007.8.26.0000/50004 -Voto no 660
3
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, para
casos de erro material evidente ou manifesta nulidade do acórdão(RTJ 89/548, 94/1.167,
1.031/1.210...), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”(RTJ
154/223).
“São incabíveis embargos de declaração com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgado”(RTJ 164/793).
Na espécie, o desvirtuamento que o embargante
confere a esta via recursal é indesmentível uma vez que, sem o menor disfarce,
pretende alterar o resultado do julgamento da apelação para estabelecer o termo
inicial do benefício quanto a data de juntada aos autos do laudo pericial, bem como
obter a suspensão do curso da ação até que se decida o tema em outro recurso
especial.
Como se observa, o embargante não aponta
nenhum dos requisitos ensejadores do manejo destes embargos, cujo intuito
protelatório é flagrante.
Assim, o ponto que deseja ver alterado consiste,
isso sim, questão meritória pois diz com o acerto ou não da adoção do dia seguinte
ao da alta médica como termo inicial do benefício acidentário, o que deve ser
enfrentado, evidentemente, nos recursos especial e/ou extraordinário que
fatalmente virão em segunda via.
Portanto, ausentes os requisitos legais,
REJEITAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JOSÉ FERNANDO AZEVEDO MINHOTO
JUIZ RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0158833-78.2007.8.26.0000/50004 -Voto no 660
4